Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO APARELHO DE CELULAR APREENDIDO E PERICIADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, à menor razão, pela prática do crime do artigo 33, caput, do Código Penal.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega ilegalidade no procedimento de busca pessoal e a quebra da cadeia de custódia do celular apreendido e periciado, bem como sustenta que a quantidade de droga apreendida é compatível com o consumo pessoal e que não foram apreendidos petrechos típicos de traficância. Requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, defende estarem preenchidos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia do aparelho de celular apreendido e periciado não foi conhecida, em razão da preclusão da matéria, uma vez que a suposta nulidade não foi arguida na fase processual adequada.
4. Havendo indícios da situação de flagrante delito do sujeito, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva.
5. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu deve ser condenado, na forma da Lei.
6. É inviável a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, haja vista a prova dos autos demonstrar que o acusado exerce a traficância com habitualidade e, portanto, se dedica às atividades criminosas.
IV – DISPOSITIVO
7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343, artigo 33; CPP, artigo 571, inciso II.